Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-33.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO NO: 0711847-33.2017.8.07.0020 APELANTE: MONUMENTAL ENGENHARIA LTDA - ME APELADOS: ANA CRISTINA ROCHA DA SILVA e JEFFERSON ROCHA ALECRIM RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS RODRIGUES DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar sobre a PRELIMINAR de não conhecimento de parte do recurso, por inovação recursal, suscitada nas CONTRARRAZÕES pelos apelados, nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Na oportunidade, manifeste-se a apelante quanto ao interesse recursal relativo aos pedidos formulados na apelação de improcedência do pleito de compensação por dano moral e indenização de danos emergentes (diárias de hospedagem), não contemplados na r. sentença recorrida. Após, retornem à conclusão. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator